Tribunal: TJBA
Processo: 0502983-33.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502983-33.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UESLLEY DOS SANTOS GONSALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DAS PENAS DOS CRIMES DO ART. 244-B DO ECA. VÍCIO PASSÍVEL DE SER SUPRIDO PELO TRIBUNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS EPISÓDIOS. CONCURSO FORMAL ENTRE CADA ROUBO E A RESPECTIVA CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ueslley dos Santos Gonsalves contra sentença que o condenou por dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e dois crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação dos roubos para furtos e reconhecimento da continuidade delitiva. A d. Procuradoria de Justiça suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de dosimetria das penas dos crimes de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade parcial da sentença pela ausência de dosimetria das penas dos crimes do art. 244-B do ECA; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação dos crimes de roubo para furto e aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dosimetria autônoma das penas referentes aos crimes de corrupção de menores, com aplicação direta do concurso formal, viola o princípio da individualização da pena e o art. 119 do CP, sendo causa de nulidade parcial da sentença, sanável em grau recursal.

O conjunto probatório revela-se firme e harmônico: as vítimas reconheceram o réu de forma segura, descreveram minuciosamente os fatos, e os relatos foram corroborados pela confissão judicial do apelante, por prova documental e pelo depoimento da autoridade policial responsável pela investigação.

A tese defensiva de absolvição não se sustenta diante da robusta prova da materialidade e autoria, sendo legítima a valoração da palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade.

A desclassificação para furto não se mostra viável, tendo em vista o emprego de grave ameaça (arma branca) e violência física, além da caracterização de coautoria mediante divisão de tarefas, o que afasta a minorante do art. 29, §1º, do CP.

A configuração de continuidade delitiva não é cabível, pois, embora os crimes tenham ocorrido com poucos dias de diferença, houve pluralidade de contextos, vítimas diferentes, modus operandi variado e desígnios autônomos, o que justifica a incidência do concurso material.

A pena dos crimes de corrupção de menores deve ser fixada com observância do critério trifásico: pena-base em 01 ano de reclusão; presença da atenuante da confissão, sem efeito redutor (Súmula 231/STJ); ausência de causas modificadoras; resultando em penas definitivas de 01 ano de reclusão para cada crime.

Mantém-se o concurso formal próprio entre cada roubo e a respectiva corrupção de menor, com exasperação de 1/6 sobre a pena do roubo; e, entre os dois episódios, o concurso material com soma das penas, respeitando-se a vedação à reformatio in pejus.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser rejeitado, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ, devendo o pagamento ser sobrestado por até cinco anos, podendo ser extinto na fase de execução, a depender da manutenção do estado de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de dosimetria autônoma nos crimes de corrupção de menores, ainda que reconhecido o concurso formal, configura nulidade parcial da sentença, sanável em grau recursal.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais.

3. A coautoria em crimes de roubo afasta a aplicação da minorante por participação de menor importância quando há divisão típica de tarefas e contribuição relevante para o resultado.

4. A caracterização do concurso material exige pluralidade de contextos, mesmo com reduzido lapso temporal entre os fatos, sendo incabível a aplicação da continuidade delitiva em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 70, 71, 119 e 157, §2º, II; CPP, arts. 156 e 804; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 109832/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 29.10.2009, DJe 15.12.2009; STJ, AgRg no HC 771598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0502983-33.2016.8.05.0229,
de Santo Antônio de Jesus
/
BA, em que figura como apelante
UESLLEY DOS SANTOS GONSALVES
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso, acolher a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, e, no mérito, e NEGAR PROVIMENTO à apelação,

pelas razões
dispostas no voto.